Tribunal: TJDFT
Processo: 0724286-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724286-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EFRAIM INDUSTRIA E COMERCIO DE BALCOES REFRIGERADOS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME AGRAVADO: MARESSA DA SILVA ARGENTE, EDESIO DA SILVA GONTIJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por EFRAIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALCÕES REFRIGERADOS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança no 0703808-65.2021.8.07.0001, deferiu o pedido da agravada para que seja depositária, autorizando o Oficial de Justiça, se lá estivar a ré e se essa se dispuser a levá-los, a entregar os bens. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que da mesma forma com que não pagou os aluguéis em atraso, continua com dificuldades financeiras, portanto, não tem condições de retirar os bens para algum lugar específico, sendo necessário que sejam levados para depósito público às custas dos agravados. Alega que a parte agravada não pode ser fiel depositária, uma vez que constituiria em antecipação de pedido cautelar em que a execução estaria garantida (sequestro), ainda que não estivesse na fase correta para tanto. Destaca que a imissão na posse e resguardar os bens da empresa é inconstitucional, porque incorreria na rescisão indireta dos contratos de trabalho, além prejudicar terceiros estranhos a lide, visto que os materiais são alugados. Tece outras considerações e colaciona julgados. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do mandado de despejo, determinando que a retirada dos bens deva ser franqueada pelo interessado Edesio, ora agravado. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com reforma da decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido (ID27669700 e 27669702). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 98610607 dos autos originários): A imissão na posse já foi determinada e não é cabível voltar atrás. Com relação ao pedido de que fique como depositário, fica o Oficial de Justiça autorizado - se lá estiver o réu e se dispuser a levá-los do local - a entregá-los a este. Expeça-se mandado e, em seguida, venham conclusos para saneamento e organização. Cite-se a parte ré, para contestar no prazo legal. Por outro lado, a parte ré, ora agravante, se insurge quanto a sua impossibilidade financeira de levar os bens na condição de depositária, requerendo que seja determinado o envio ao depósito público as custas dos autores, ora agravados. As partes firmaram contrato de locação, e diante do não pagamento do aluguel pela ré, ora agravante, foi deferida a liminar para desocupação do imóvel, sob pena de despejo compulsório (ID 84090676 dos autos originários), na forma prevista na Lei 8.245/91. Transcrevo: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Com relação ao pedido de que fique como depositário, fica o Oficial de Justiça autorizado - se lá estiver o réu e se dispuser a levá-los do local - a entregá-los a este. Posteriormente, tendo em vista a certificação do Oficial de Justiça de que o imóvel está desocupado, foi determinada a expedição de mandado de imissão do autor na posse do imóvel (ID 87259125 dos autos originários). Considerando, que a ré, ora agravante, na pessoa de seu representante legal, não promoveu a desocupação do imóvel nem procedeu o depósito judicial dos valores devidos, foi deferido o despejo compulsório e decisão de ID 90477323 (autos originários). Os autores, ora agravados requereram a retomada da posse direta do bem e a sua nomeação como depositários fiéis (ID 96495123 dos autos originários), em contrapartida, a ré, ora agravante, postulou o cancelamento do mandado de imissão de posse no que tange a parte em que um dos autores ficaria como depositário fiel, para que ele fosse compelido a “arcar com custos de caminhão ou outros meios que possibilite a remoção para o depósito público” (ID 98330690 dos autos originários). A Lei de Locações possibilita a imissão na posse do locador quando o imóvel encontra-se abandonado, e o despejo quando findo o prazo para desocupação, da mesma forma que preceitua que os móveis e utensílios serão entregues à guarda de depositário, se a locatário não os retirar. Vejamos: Art. 65. Findo o prazo assinado para a desocupação, contado da data da notificação, será efetuado o despejo, se necessário com emprego de força, inclusive arrombamento. § 1o Os móveis e utensílios serão entregues à guarda de depositário, se não os quiser retirar o despejado. § 2o O despejo não poderá ser executado até o trigésimo dia seguinte ao do falecimento do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão de qualquer das pessoas que habitem o imóvel. Art. 66. Quando o imóvel for abandonado após ajuizada a ação, o locador poderá imitir-se na posse do imóvel. Do texto legal, é clara a preferência de que os móveis e utensílios sejam entregues para a retirada do despejado, e somente em caso se desinteresse é que serão entregues ao depositário. Assim, correta a decisão do juízo a quo ao deferir que a ré, ora agravante, fique como depositária ao passo que esclarece a impossibilidade de modificação da imissão na posse, visto que determinada há quase 4 (quatro) meses atrás como já relatado. Além disso, não se pode determinar que os autores, ora agravados, sejam coibidos a custear o transporte dos bens ao depósito público, já que previamente requereram que fossem nomeados como depositários fieis, na forma como lhes permite o ordenamento cível em caso de desinteresse do despejado. Na oportunidade, os autores, ora agravados, justificaram seu pedido esclarecendo que “os bens são de difícil remoção, o que acarreta em grande complexidade para o efetivo cumprimento do mandado, além das despesas relativas ao depósito público, que possui dificuldades em receber e acomodar adequadamente os pertences existentes no imóvel”. Nesse viés, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela vindicada, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 28 de julho de 2021 18:48:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador